Tribunal: TJES
Processo: 5014967-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014967-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JORCENIRA DAS CHAGAS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO – REQUISITOS REUNIDOS – TUTELA RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) São relevantes os fundamentos constantes da inicial no sentido de que a autora não contratou os serviços prestados pela instituição agravada e, por conseguinte, não reconhece os descontos que vêm sendo realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria, o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação, o que torna prudente a imediata suspensão dos aludidos descontos, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade ou não da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela instituição financeira agravada.

2)
Embora seja válida a menção pelo magistrado a duas outras demandas movidas pela autora com semelhante escopo – suspensão de descontos em seus proventos, ressarcimento de danos e repetição de indébito – tal circunstância reforça, a princípio, a possibilidade de ter sido vítima da ação criminosa de falsários ou estelionatários que, valendo-se de seus dados pessoais e/ou de seus documentos, podem ter contratado empréstimos e/ou serviços em seu nome, mediante a realização de descontos em seus proventos de aposentadoria.

3)
Conquanto não se esteja no momento apropriado para se produzir provas da autenticidade ou não da assinatura inserida no instrumento contratual, de seu cotejo com as assinaturas constantes da procuração e da declaração de hipossuficiência, é possível constatar dessemelhança que, no mínimo, põe sob suspeita a higidez da contratação e, em última análise, evidencia a probabilidade do direito alegado pela parte autora (CPC, art. 300).

4)
Em que pese a aparente propositura de três ações judiciais com semelhante escopo (uma delas em face de Master Prev Clube de Benefícios), as duas demandas cuja parte requerida é o Banco BMG S/A versam sobre contratos diversos – nº
s
8563446 e 6593017 – o que, a princípio, descaracterizaria a figura da litispendência, muito embora salte aos olhos que o desmembramento da pretensão em duas ações distintas, em vez de concentrá-la numa única demanda, apenas serve para fomentar discussões jurídicas desnecessárias e contribuir para abarrotar ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário.

5
)
O
periculum in mora
deve ser evitado para a agravada, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à autora/agravante, levando-se em conta que os descontos efetuados mensalmente em seus proventos – apesar de serem de pequena monta – podem ser considerados significativos se comparados ao crédito recebido do INSS (R$ 1.412,00), o que descortina o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Maria Jorce
nira
das Chagas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (Id 9997987, p. 37/42) que, nos autos da “
ação
declaratória
” por ela ajuizada em face de
Banco BMG S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é pretendida a suspensão dos descontos que vêm incidindo sobre os seus proventos de aposentadoria relativamente ao Contrato nº 8563446 (cartão de crédito com reserva de margem consignável).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 9997985), em síntese, que:
(i)
não reconhece o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e vem suportando descontos mensais em seus proventos relativos a produto financeiro por ela não adquirido;
(ii)
a decisão agravada deve ser anulada por deficiência de sua fundamentação;
(iii)
diante do porte econômico da agravada, os valores cobrados mensalmente, mesmo que aparentemente reduzidos, causam grande impacto sobre os seus proventos, na condição de aposentada pelo INSS; e
(iv)
estão reunidos os requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos.

A meu ver, foi suficientemente demonstrada pela autora/agravante a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

São relevantes os fundamentos constantes da petição inicial no sentido de que a autora/agravante não contratou os serviços prestados pela instituição agravada e, por conseguinte, não reconhece os descontos que vêm sendo realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria, o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação, o que torna prudente a imediata suspensão dos aludidos descontos, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade ou não da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela instituição financeira agravada.

Vale ressaltar que, em momento oportuno da demanda originária, competirá ao banco agravado o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravante ou que a contratação de seus serviços operou-se validamente ou, ainda, a culpa exclusiva da autora pelos fatos descritos na petição inicial.

Muito embora seja válida a menção pelo magistrado a duas outras demandas movidas pela autora/agravante com semelhante escopo
1
– suspensão de descontos em seus proventos, ressarcimento de danos e repetição de indébito – considero que tal circunstância reforça, a princípio, a possibilidade de ter sido vítima da ação criminosa de falsários ou estelionatários que, valendo-se de seus dados pessoais e/ou de seus documentos, podem ter contratado empréstimos e/ou serviços em seu nome, mediante a realização de descontos em seus proventos de aposentadoria.

Conquanto não estejamos no momento apropriado para se produzir provas da autenticidade (ou não) da assinatura inserida no instrumento contratual (Id 9997988, p. 21), de seu cotejo com as assinaturas constantes da procuração (Id 49207290) e da declaração de hipossuficiência (Id 49207293), é possível constatar dessemelhança que, no mínimo, põe sob suspeita a higidez da contratação e, em última análise, evidencia a probabilidade do direito alegado pela parte autora (CPC, art. 300).

Em seguida, cabe abrir um breve parêntese acerca da alegada caracterização de
litispendência
, por tramitar simultaneamente o
processo nº 5001727-10.2024.8.08.0020
, tal qual arguido pelo agravado em sua contestação (Id 9997988), por versar aquele feito sobre o mesmo instrumento contratual, em que pese informar números diferentes.

A princípio, em que pese a aparente propositura de três ações judiciais com semelhante escopo (uma delas em face de
Master Prev Clube de Benefícios
), as duas demandas cuja parte requerida é o
Banco BMG S/A
versam sobre contratos diversos – nº
s
8563446 e 6593017 – o que, a princípio, descaracterizaria a figura da litispendência, muito embora salte aos olhos que o desmembramento da pretensão em duas ações distintas, em vez de concentrá-la numa única demanda, apenas serve para fomentar discussões jurídicas desnecessárias e contribuir para abarrotar ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário.

De todo modo, trata-se de questão a ser oportunizada examinada no Juízo de 1º grau e, como se sabe, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Além disso, não podemos perder de vista que o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravada, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à autora/agravante, levando-se em conta que os descontos efetuados mensalmente em seus proventos – apesar de serem de pequena monta – podem ser considerados significativos se comparados ao crédito recebido do INSS (R$ 1.412,00), o que descortina o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por fim, não vislumbro risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, diante da ampla possibilidade de serem restabelecidos os descontos mensais e, até mesmo, a cobrança retroativa das parcelas não descontadas por força de determinação judicial, na hipótese de improcedência do pedido.

Ante o exposto, ratificando a decisão que inicialmente antecipou os efeitos da tutela recursal (Id 10052702),
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados mensalmente sobre os proventos da agravante, relativos ao Contrato nº 8563446 celebrado com o
Banco BMG S/A
, ficando a critério do juiz da causa o arbitramento de multa diária (CPC, art. 537), se assim entender necessário em se caracterizando a recalcitrância do banco agravado no cumprimento da determinação.

É
como voto
.

_______________________

1
5001726-25.2024.8.08.0020 e 5001727-10.2024.8.08.0020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.